Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ORDEM NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Segundo o critério objetivo adotado por esta Corte, a parte faz jus ao benefício da justiça gratuita se auferir renda familiar líquida inferior a cinco salários-mínimos (artigo 4o da Resolução no 271/2023 c/c artigo 1o, §2o, da Resolução no 140/2015, ambas da Defensoria Pública do DF – DPDF)
2. Se o autor foi devidamente intimado para emendar a petição inicial e não cumpre a determinação, correta a extinção do feito sem resolução de mérito (CPC 485 I).
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.